Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702198-26.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: BARU RESTAURANTE LTDA - EPP, DILL RESTAURANTE LTDA, D &amp; M BAR E RESTAURANTE LTDA, EI RESTAURANTE LTDA, LS PRODUTORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO SAFRA S.A., contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0739091-91.2017.8.07.0001, o qual tem como executados PETUTES TREINAMENTO EM GASTRONOMIA LTDA EPP - EPP, EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO e EDUARDO LACERDA DE CAMARGO BISNETO. A decisão agravada indeferiu o pedido, realizado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de arresto em nome das empresas sem anterior observância do contraditório (ID no 208006334): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica visando atingir as empresas qualificadas ao id 195521218. Registre-se como assunto e cadastrem-se as pessoas jurídicas como interessadas. O exequente apresentou argumentos em tese plausíveis para requerer a inclusão no polo passivo das empresas listadas, levantando a hipótese de ocorrência de abuso da personalidade jurídica, com fundamento no art. 50 do Código Civil. Portanto, citem-se as empresas indicadas no id 195521218, por carta, para se manifestarem e requerer as provas cabíveis (CPC, art. 135). Indefiro o pedido de tutela de urgência para que seja realizado o arresto em nome das empresas, sob o fundamento de que estariam na iminência de dilapidar ativos financeiros de considerável montante, sem anterior observância do contraditório. Dê-se ciência às partes da petição da perita, id 207641166.” Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão da tutela de urgência para determinar o imediato arresto online, via SISBAJUD, das contas e ativos financeiros dos agravados. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar o pedido de arresto. Aduz pertencerem os agravados ao mesmo grupo econômico da empresa executada, sendo realizadas diversas transferências de ativos financeiros, demonstrando patente confusão patrimonial. Entende restar comprovado o uso abusivo da personalidade jurídica, a confusão patrimonial e a existência de vultoso valor em poder dos agravados. Defende ser necessária a concessão de tutela de urgência para determinar o arresto liminar, pois a demora poderá levar à dilapidação patrimonial. Alega estarem os executados na iminência de dilapidar ativos financeiros de considerável montante. Aponta que portais de notícias revelam de Dudu Camargo promoveu garage sale na sua residência, anunciada por uma empresa especializada na venda de obras de arte e mobiliário. Ressalta a existência de transferências entre os executados e as empresas do grupo, o que demonstra abuso da personalidade jurídica. Narra a venda, por Eduardo Lacerda de Camargo Neto, de sua parte ideal referente aos imóveis de matrícula 35.827 e 34.234, ambos registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Pedreira/SP. Indica grave risco de frustração da execução diante dos atos fraudulentos de disposição patrimonial praticados pelos agravados continuamente, que podem vir a praticar novas transferências de valores e prejudicar terceiros de boa-fé. Requer a realização de arresto dos ativos financeiros na modalidade “reiterada”, via sistema conveniado SisbaJud, frente à necessidade de assegurar a eficácia da ação, pois a demora na tentativa de constrição poderá levar à dilapidação patrimonial, ou mesmo a obtenção de todos os ativos financeiros dos requeridos por outros credores. Apresenta procurações que comprovam a gestão direta das empresas pelo executado Eduardo Lacerda de Camargo Neto, as quais conferem poderes para movimentar as contas bancárias de cada uma das empresas mencionadas, evidenciando a existência de confusão patrimonial e a necessidade de considerar a desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 63862084). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação monitória que condenou os executados ao pagamento de R$2.275.125,14 (valor não atualizado). Citados, os requeridos não pagaram a dívida. O exequente apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica direta e inversa (ID no 195521218). O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar de valores sem anterior observância do contraditório. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica tenha sido instruído com diversos documentos que indicam confusão patrimonial, deve-se aguardar o andamento do processo, com a observação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa para decidir a questão. O magistrado, em realidade, não indeferiu o pedido de arresto, apenas diferiu a decisão para momento posterior, de modo a observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Embora existam indícios, não foi demonstrada a existência de situação concreta de perigo de dissipação do patrimônio do devedor, evidenciando sua intenção de frustrar a execução. Portanto, antes da apreciação de eventual arresto, deve-se oportunizar o contraditório nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Veja-se: “PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. ARRESTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. Sem que haja fundado receio de que a parte contrária, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave ou de difícil reparação, a exemplo de dilapidar seu patrimônio, evadir-se, provocar prejuízos a credores, frustrando a eficácia de eventual ação executiva, não se concede a medida cautelar de arresto. Para a concessão dessa medida assecuratória é necessário que o autor demonstre, de forma inequívoca, a existência de dívida líquida e certa, assim como a ocorrência de situações concretas de perigo de dissipação do patrimônio do devedor, evidenciando sua intenção de frustrar a execução. Recurso conhecido e não provido.” (20090020038386 AGI, Relator: Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível, DJE: 10/6/2009).-g.n. Com base nessas premissas, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2024 17:58:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador